Tribunal: TJMT
Processo: 1008356-38.2021.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008356-38.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MERCIA BARROSO RODRIGUES DE MACEDO - CPF: 965.862.141-49 (EMBARGANTE), MATHEUS FERREIRA BARBOSA - CPF: 048.684.751-93 (ADVOGADO), FACULDADE UNICA LTDA - CNPJ: 32.495.498/0001-05 (EMBARGADO), VINICIUS DE MATTOS FELICIO - CPF: 945.803.836-72 (ADVOGADO), FACULDADE UNICA LTDA - CNPJ: 32.495.498/0001-05 (EMBARGANTE), VINICIUS DE MATTOS FELICIO - CPF: 945.803.836-72 (ADVOGADO), MATHEUS FERREIRA BARBOSA - CPF: 048.684.751-93 (ADVOGADO), MERCIA BARROSO RODRIGUES DE MACEDO - CPF: 965.862.141-49 (EMBARGADO), GRAZIELE CARVALHO PIMENTA - CPF: 105.665.396-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1008356-38.2021.8.11.0037

embargantes:
FACULDADE ÚNICA LTDA.

embargada:

MERCIA BARROSO RODRIGUES DE MACEDO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

– AÇÃO INDENIZATÓRIA – JUROS E CORREÇÃO – TERMO INICIAL – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM SEDE DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – RAZÕES ANALISADAS POR SE TRATAR DE

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ACÓRDÃO MANTIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
-
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Embora as matérias dos juros e correção não tenham sido trazidas no apelo, por se tratarem de matérias de ordem pública é possível a sua análise nesta fase.

No entanto, a sentença aplicou adequadamente os consectários legais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
FACULDADE ÚNICA LTDA.
(
Id
208706670
),
contra o acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação apresentados por ambas as partes, nos seguintes termos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA – NÃO RECONHECIMENTO PELO MEC – IMPOSSIBILIDADE DE CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO – PERDA DE UMA CHANCE – PARTE APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO QUE RECUSOU A CERTIDÃO EXPEDIDA – DANO MORAL CONFIGURADO

- QUANTUM MANTIDO - RECURSOS DESPROVIDOS.

A instituição de ensino responde objetivamente pela má prestação dos serviços oferecidos à autora, já que não se habilitou junto ao MEC para o oferecimento do curso.

Considerando que a inabilitação da Faculdade ocasionou a negativa de posse em concurso público, deve ser aplicada a teoria da perda de uma chance, restando, inclusive, configurado o dano moral.”

Alega a embargante em suas razões Id. 208706670, que o acórdão foi omisso, ao argumento manteve a sentença proferida que condenou a ora Embargante ao pagamento de indenização por danos morais, incidindo correção monetária e juros de mora de forma cumulativa, omitindo-se, assim, quanto à aplicabilidade do artigo 406 do Código Civil.

Desse modo, pugna para que seja sanada a omissão apontada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 211186691.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão embargado, alegando que fora aplicado juros e correção de forma equivocada, ao argumento de que para o presente caso deveria incidir apenas a Taxa SELIC
.

Sem razão o embargante.

Inicialmente, calha ponderar que a matéria sequer chegou a ser aventada no recurso de apelação, motivo pelo qual não houve qualquer manifestação acerca dos juros e da correção monetária.

No entanto, passo a análise da referida fundamentação, mesmo porque os consectários da condenação são acessórios e constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar, de ofício, o termo inicial para a incidência daqueles, não configura julgamento ultra petita e nem reformatio
in pejus.

No caso dos autos, não há qualquer reparo a ser feito no julgado, uma vez que os consectários legais foram aplicados nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça que estabeleceu que para os casos de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação.

Outrossim, restou sedimentado que o INPC é o que a variação de preços ao consumidor, sendo escorreita a sentença também nesse aspecto.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.

3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula n. 362/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO.

- Acolhem-se os embargos de declaração para sanar omissão do julgado.

- O índice de correção monetária a ser adotado é o que reflete a variação de preços ao consumidor, nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte.

- A correção monetária da verba fixada a título de danos morais incide desde a data do seu arbitramento. Enunciado nº 362 da Súmula/STJ.

- Os juros moratórios incidem no percentual de 1% (um por cento ao mês) na vigência do CC/2002.

- Tratando-se, na hipótese, de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação.

- Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.”
(EDcl no AgRg no REsp n. 1.306.213/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 10/12/2012.)

Dessa forma, não merece qualquer reparo o acórdão embargado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024